Tribunal: TJMT
Processo: 1039222-40.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039222-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESILENE CORREIA E SILVA VIEIRA - CPF: 012.107.621-02 (RECORRENTE), GUILHERME FREDERICO DIETZ SEGUNDO - CPF: 716.913.671-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039222-40.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Jesilene Correia e Silva Vieira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DE IPVA DE VEÍCULO REGISTRADO INDEVIDAMENTE EM NOME DA AUTORA. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO RECONHECIDA PELO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A inscrição do nome do contribuinte em Dívida Ativa por débito indevido, referente a cobrança de IPVA de veículo registrado indevidamente em seu nome, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

“Considerando que o débito cobrado era
indevido
, a
inscrição
de débito da Apelada em
dívida

ativa
pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”.
(N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:

I - CONDENAR
o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos materiais, a importância de
R$ 261,35 (duzentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos)
, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data e juros de mora de 0,5% a.m., contados da citação;

II - CONDENAR
o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data e juros de mora de 0,5% a.m., contados da citação”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso, restou comprovado que o nome da autora foi inserido indevidamente em Dívida Ativa, por débitos referentes ao inadimplemento de IPVA de motocicleta registrada indevidamente em seu nome, CDA ́S nº 202138828 (R$33,97), 20191969274 (R$35,72) e 201823395 (R$36,21).

Deve ser ressalto que o Estado Recorrente, em sua contestação, reconhece que houve fraude no registro de propriedade perante SEFAZ/MT, e, diante de tal fato, já realizou a exclusão do nome da autora no Sistema de IPVA e no Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa, bem como da pronta abstenção de novos lançamentos, demonstrando a boa-fé da Fazenda Pública.

Assim, a inscrição do nome do contribuinte em Dívida Ativa por débito indevido, referente a cobrança de IPVA de veículo registrado indevidamente em seu nome, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém lhe nego provimento.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023